Tribunal: STJ
Processo: 0038598-06.2020.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661930 - RJ
(2024/0205890-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F DA S M - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: A C DA S M (MENOR)
REPR. POR
: V R DA S - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
MILTON BARBOZA DE SOUZA - RJ066706
AGRAVADO
: T E DE L R
ADVOGADO
: HUGO GONÇALVES ASSUMPÇÃO - RJ169192
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
POST MORTEM
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 435
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação analógica da
Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de união estável post
. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável no
mortem
período de janeiro de 2009 até 17 de julho de 2020. A Corte de origem manteve
integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento
implícito do
do CPC, diante da rejeição dos embargos de declaração sem
art. 435
exame de documento novo, com consequente negativa de vigência ao referido
dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 54cc837e-ca48-4413-8415-427996f344b6

4. Para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
5. Não houve debate específico sobre a juntada de documento novo à luz do
do CPC no acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do recurso
art. 435
especial por falta de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a
tese impede o prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.022, 1.025
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
Súmula
n.
282;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/3/2023;
AREsp n. 2.766.042/SE,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 54cc837e-ca48-4413-8415-427996f344b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661930 - RJ (2024
/0205890-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F DA S M - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: A C DA S M (MENOR)
REPR. POR
: V R DA S - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708

MILTON BARBOZA DE SOUZA - RJ066706
AGRAVADO
: T E DE L R
ADVOGADO
: HUGO GONÇALVES ASSUMPÇÃO - RJ169192
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL
. VIOLAÇÃO DO
POST MORTEM
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 435
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação analógica da
Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de união estável post mortem
. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável no período de
janeiro de 2009 até 17 de julho de 2020. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença.
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
do
do CPC, diante da rejeição dos embargos de declaração sem exame de
art. 435
documento novo, com consequente negativa de vigência ao referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
5. Não houve debate específico sobre a juntada de documento novo à luz do art. 435
do CPC no acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese
impede o prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.022, 1.025
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, AREsp n. 2.850.086/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
25/8/2025;
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.256.940/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/12/2024;
AREsp n. 1.491.910/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.766.042/SE,
julgado em 8/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

Trata-se de agravo interno interposto por F. D. A. S. M. (espólio) e por A.
C. D. A. S. M. contra a decisão de fls. 638-642, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento, com aplicação
analógica da Súmula n. 282 do STF.
Alegam os agravantes que houve prequestionamento implícito, pois o
Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos sem enfrentar a prova nova apresentada,
negou vigência ao
do CPC.
art. 435
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado e o
provimento do agravo interno, com o recebimento do recurso especial e a reforma da
sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 662.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de união estável post
.
mortem
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável no
período de janeiro de 2009 até 17 de julho de 2020.
A Corte
manteve integralmente a sentença.
a quo
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do art. 435
do CPC, afirmando que juntou documento novo na fase de embargos de declaração e
pediu a análise dessa prova superveniente.
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

Nas razões do agravo interno, sustenta que o prequestionamento seria
implícito e que o Tribunal local teria negado vigência ao
do CPC ao não
art. 435
examinar o documento novo, rebatendo o óbice de ausência de prequestionamento
aplicado na decisão agravada.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao julgar os
embargos de declaração, afastou contradição e omissão, esclarecendo que os
aclaratórios não servem ao rejulgamento do mérito e que o vício de contradição é de
natureza interna (entre fundamentação e dispositivo).
Nessa linha, não houve debate específico sobre a possibilidade de juntada
de documento novo à luz do
do CPC, razão pela qual se concluiu pela
art. 435
ausência de prequestionamento e pela incidência analógica da Súmula n. 282 do
STF. Ressaltou-se ainda que para viabilizar o conhecimento seria necessário apontar
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal
indicada, com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou
afastamento no caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835,
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS EM GARANTIA
SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão
objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando seu
sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente,
porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da
nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/6/2021,
de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo
de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.256.940/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
CPC/2015.
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.955.692/DF,

PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)" (AgInt no
REsp 1.639.314/MG,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.646.573/SP,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.491.910/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Ademais, a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa
de prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.766.042/SE,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
.
11/9/2025)
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao prequestionamento implícito, não há como afastar a conclusão de que a
matéria do
do CPC não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o
art. 435
que impede o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52104653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: a205aa3c-c47b-470a-becb-cd8aeda6f1ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.930 / RJ
Número Registro: 2024/0205890-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00385980620208190038 202424502596 385980620208190038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DA S M - ESPÓLIO
AGRAVANTE : A C DA S M (MENOR)
REPR. POR
: V R DA S - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
MILTON BARBOZA DE SOUZA - RJ066706
AGRAVADO
: T E DE L R
ADVOGADO
: HUGO GONÇALVES ASSUMPÇÃO - RJ169192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F DA S M - ESPÓLIO
AGRAVANTE : A C DA S M (MENOR)
REPR. POR
: V R DA S - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA54009970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: dc301348-4d1d-4fbd-813d-37b626f6882e

ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
MILTON BARBOZA DE SOUZA - RJ066706
AGRAVADO
: T E DE L R
ADVOGADO
: HUGO GONÇALVES ASSUMPÇÃO - RJ169192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: dc301348-4d1d-4fbd-813d-37b626f6882e